Tribunal: TJSP
Processo: 1000529-63.2024.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Consumidor. Financiamento. Insurgência sob alegação de mora não constituída. Notificação enviada ao endereço declinado em contrato pela parte requerida. Constituição em mora configurada. Ausência de pagamento da dívida, nos termos da lei de regência. Consolidação da propriedade fiduciária que observou os preceitos legais. Validade das

Ementa:
APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Consumidor. Financiamento. Insurgência sob alegação de mora não constituída. Notificação enviada ao endereço declinado em contrato pela parte requerida. Constituição em mora configurada. Ausência de pagamento da dívida, nos termos da lei de regência. Consolidação da propriedade fiduciária que observou os preceitos legais. Validade das cobranças. Observância ao disposto no art. 631 do Cód. Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.